Tribunal: TJMT
Processo: 1020464-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020464-50.2020
EMBARGANTE: ANA CLAUDIA GUTIERREZ DE OLIVEIRA RODRIGUES
DALEFFE.
EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA CLAUDIA GUTIERREZ DE OLIVEIRA RODRIGUES DALEFFE, contra o despacho deste relator que não reconheceu a existência de pedido realizado em caráter de urgência e determinou o prosseguimento do feito com a intimação da parte adversa para apresentar contraminuta.
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta o uso de premissa equivocada, na medida em que há pedido expresso para a concessão de efeito ativo.
Pede o acolhimento dos aclaratórios e a análise do pedido liminar.
Sem manifestação da parte embargada, Id. 64649482.
Pois bem.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve o equívoco noticiado, devendo, portanto, ser sanado.
Assim, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza do fato, conheço dos embargos de declaração como pedido de reconsideração e, por conseguinte, torno sem efeito a despacho anterior de Id. 60174968, para possibilitar o processamento do agravo de instrumento.
E, neste particular, é cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Na prefacial, a autora aduz, em suma, que deseja alterar a titularidade da unidade consumidora de sua propriedade, pois em nome de terceiro, contudo a requerida negou a alteração em razão da existência de débitos pretéritos do antigo consumidor.
Como bem consignado no decisum impugnado, os documentos apresentados pela autora/recorrente, initio littis e inaudita altera parts, não demonstram com clareza de que a negativa da concessionária em promover a troca da titularidade se deu exclusivamente em razão de débitos de responsabilidade do consumidor anterior.
Por outro lado, da análise da resposta administrativa da apelada, se tem a indicação da negativa como sendo a existência de débito cadastrado no número de CPF da autora.
Outrossim, inobstante os argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso. Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado à pág. 01 do Id. 59643483, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR